Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DO FILHO NO PARTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. LEI N.o 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES.

1. A relação entre os autores e os réus qualifica-se como relação de consumo, visto que os requeridos figuram na condição de fornecedores de serviços, ao passo que os requerentes, na condição de destinatários finais do serviço prestado, conforme arts. 2.o e 3.o do CDC.

2. O art. 27, do CDC, estabelece que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Nesse contexto, considerando a data do fato (15/02/2015) e a data do protocolo da ação (26/03/2018), não há que falar em prescrição. Prejudicial de prescrição afastada.

3. É lícita a fixação do período de carência no prazo máximo de 300 (trezentos) dias para parto a termo (art. 12, inciso V, alínea "a", da Lei 9.656/98), porém em casos de urgência há excepcionalidade da regra de carência. A referida lei afasta, por meio dos arts. 12, inciso V, alínea 'c' e 35- C, inciso II, o cumprimento do prazo de carência para cobertura de urgência para complicações gestacionais transformando a carência em 24 (vinte e quatro) horas.

4. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura nos casos de emergência/urgência.

5. A responsabilidade do plano de saúde e do hospital é objetiva e solidária relativamente à eventual falha na prestação de seus serviços que resultem em prejuízo ao consumidor (arts. 7.o, parágrafo único, 14 e 34, do CDC).

6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, o valor a ser fixado deverá observar a finalidade compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

7. Além da análise do evento causador do dano, a condenação deve se amparar nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica do ofensor e no efeito pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à prática de novas condutas lesivas, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa para o autor.

8. Segundo a súmula n.o 362 do STJ, “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Já os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, são devidos desde a citação, nos termos do art. 405, do CC.

9. Recurso das Rés CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO o recurso dos Autores.